Tribunal: TJSP
Processo: 1001747-08.2019.8.26.0323
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50000, da Comarca de Lorena, em que é
embargante EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A, é embargado
LEANDRO ADEU THIMÓTEO.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50000
Embargante: EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A
Embargado: Leandro Adeu Thimóteo
Comarca: Lorena
Voto n. 11252
Embargos de declaração. Omissão. Inocorrência. Somente
é admitida a revisão do julgado em decorrência lógica do
saneamento de omissão, contradição ou obscuridade,
situações não verificadas. Inteligência do art. 1.022 do
CPC/2015. Embargos de declaração rejeitados.
Esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado, em
acórdão lavrado às fls. 282/289, negou provimento à apelação
interposta por EDP São Paulo Distribuição de Energia S.A. e reafirmou a
parcial procedência do pedido deduzido em ação de indenização por
danos morais e materiais proposta por Leandro Adeu Thimóteo.
A apelante opõe os embargos de declaração n.
1001747-08.2019.8.26.0323/50000. Alega omissão e premissa fática
equivocada, no que tange à prova do registro da energia elétrica
consumida e gerada. Requer pronunciamento específico sobre a
questão.
O apelado opõe os embargos de declaração n.
1001747-08.2019.8.26.0323/50001. Alega erro material em relação ao
termo inicial das faturas que devem ser objeto de repetição do
indébito. Aduz omissão em relação ao pedido de indenização por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50000 -Voto no
3
danos morais, formulado em contrarrazões. Pugna por esclarecimento
desses temas.
É o relatório.
Enfrentam-se neste acórdão os embargos de declaração
n. 1001747-08.2019.8.26.0323/50000, opostos pela apelante EDP São
Paulo Distribuição de Energia S.A.
Conhece-se dos embargos de declaração, porque
tempestivos. No entanto, a eles se nega provimento, porque ausente
qualquer dos vícios mencionados nos incisos do art. 1.022 do CPC.
Esta Colenda Turma Julgadora expôs os fundamentos
que ampararam a convicção quanto à falta de prova idônea da
“apuração da quantidade de energia excedente injetada pelas unidades
geradoras UC 150894903 e UC 0150893686 entre maio de 2017 e julho
de 2019” e da compensação desse excesso com o consumo aferido nas
unidades receptoras UC 39498407 e UC 39458393.
Confira-se:
“A peça recursal não vai além das
razões expostas em contestação e induzem a
mesma impressão destacada pelo Juízo
sentenciante: o arrazoado, nas palavras da
magistrada,
“limita-se
a
explicar
o
funcionamento do sistema de compensação e
a afirmar que ele tem sido observado, de
modo
genérico,
mas
sem
qualquer
comprovação neste sentido” (fl. 240, nono
parágrafo).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50000 -Voto no
4
Com efeito, a apelante se empenha em descrever referido
funcionamento, mas deixa de enfrentar o
ponto central da controvérsia, isto é, a
apuração da quantidade de energia excedente
injetada
pelas
unidades
geradoras
UC
150894903 e UC 0150893686 entre maio de
2017 e julho de 2019 e em que medida esse
excesso foi compensado com o consumo
aferido nas unidades receptoras UC 39498407
e UC 39458393.
Convém enfatizar que o ônus
respectivo competia à requerida por força do
art. 6o, VI, do Código de Defesa do
Consumidor. A versão narrada na exordial é
verossímil à luz da fatura juntada à fl. 30,
referente a outubro de 2017, que não
discrimina a energia cogerada nem a
quantidade
destinada
à
compensação.
Ademais, como fornecedora na relação de
consumo e diante da hipossuficiência técnica
do usuário, a distribuidora poderia, sem
nenhuma
dificuldade,
desvencilhar-se
do
encargo probatório.
Nesse contexto, poderia a ré
juntar as faturas de energia elétrica das
quatro unidades consumidoras do autor no
período controvertido para o fim de provar ter
medido e informado a quantidade de energia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50000 -Voto no
5
cogerada. Poderia, igualmente, com os
documentos certamente a sua disposição,
ilustrar a redução dos valores das faturas com
o advento da implantação do sistema de
compensação.
Pertinente
salientar
que
as
informações relevantes para o caso deveriam
não apenas constar das faturas mensais, como
integram o conjunto de dados periodicamente
enviado pela distribuidora à Agência Nacional
de Energia Elétrica, conforme disposto no art.
13 da Resolução ANEEL n. 482/2012, o que
reforça a facilidade com a qual a apelante
poderia acessá-las e disponibilizá-las.
No entanto, nada nesse sentido
veios aos autos.
De outra parte, conquanto sustente a força probatória de telas
sistêmicas, a recorrente não juntou os extratos
relevantes para dirimir a questão. As colações
de fls. 247/248 identificam as unidades
consumidoras,
mas
não
apresentam
o
histórico de medição. Já, a tabela de fl. 249, a
qual não se sabe como foi elaborada ou de
onde foi extraída, não abrange todo o período
controvertido e não compreende o que
efetivamente importa à presente demanda,
isto é, as quantidades de energia totais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50000 -Voto no
6
geradas e compensadas, bem como o reflexo
nos valores das faturas.
É muito pouco para o fim de
comprovar a regularidade na prestação do
serviço, tanto no aspecto do cumprimento dos
deveres de informação e de prestação contas,
quanto no ônus de demonstrar o correto
gerenciamento do sistema de compensação.
Nesse contexto, diante da falta de
provas da correta medição e da compensação
da energia cogerada, outra conclusão não se
descortina
senão
a
que
revela
o
descumprimento contratual da distribuidora.
Afinal, a apelante se beneficiou da injeção
provinda das unidades com microgeração
instaladas
pelo
consumidor,
mas
não
recompensou o benefício com a diminuição
dos valores cobrados”.
Diante desses fundamentos, a embargante não está a
suscitar vícios, senão a manifestar inconformismo com a convicção
adotada. Para esse propósito, porém, deverá se valer do instrumento
processual adequado, se reputar presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Sendo assim, à míngua de vícios, mantém-se o v.
acórdão de fls. 282/289.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1001747-08.2019.8.26.0323/50000 -Voto no
7
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora